Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007811-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVANTE), IZAQUIEL DOS SANTOS DA CONCEICAO (AGRAVADO), LINCON VICENTE DA SILVA - CPF: 064.975.924-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RAI N. 1007811-40.2025.8.11.0000

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FORMULADO MAIS DE DOIS ANOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, com fundamento na ausência de urgência após lapso temporal superior a dois anos desde a distribuição da ação, bem como em razão da fase processual adiantada e de acordo anteriormente firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o deferimento de liminar para busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969 após o decurso de mais de dois anos desde a distribuição da ação e em fase processual avançada, com apresentação de contestação e tentativa de acordo entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A medida de busca e apreensão com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 reveste-se de caráter eminentemente liminar, exigindo urgência justificada.

4. No caso concreto, a liminar foi requerida mais de dois anos após a distribuição da ação, já havendo contestação, impugnação e acordo entre as partes, o qual foi posteriormente descumprido.

5. Diante da ausência de urgência atual e da instrução processual já avançada, o pedido de liminar não encontra amparo legal, cabendo apenas eventual tutela de urgência incidental, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de liminar com base no Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser formulado no início da ação, em razão de seu caráter de urgência. 2. O decurso de tempo superior a dois anos e o adiantado estado processual obstam o deferimento da liminar originária, restando à parte somente a possibilidade de requerer tutela de urgência incidental nos termos do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, arts. 300 e 303.
Jurisprudência relevante citada:
n/a (não houve menção expressa no voto a precedentes vinculantes ou teses fixadas).

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS -
Id-274506364 contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que em sede de
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO
n.º 1004075-78.2022.8.11.0045, proposta em desfavor de
IZAQUIEL DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
, concluiu por
indeferiu o pedido de liminar.

Aduz em síntese, que o
Agravante ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do Agravado.

Ato contínuo, o Magistrado, por entender que o Agravante deixou de cumprir decisão jurisdicional, uma vez que indeferiu a liminar, após retorno negativo da notificação enviada no endereço do contrato.

Ocorre que na decisão do juízo o mesmo indeferiu a liminar pelo retorno
‘não procurado da notificação enviada no endereço do contrato’
.

Entretanto, impossível conformar-se com tal decisório, que proferido ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante, culminando com a agressão à própria lei.

Importante salientar que não há que se falar em não comprovação da mora, isto porque conforme já defendido pela parte autora a mora decorre do simples prazo para pagamento, e foi observado pelo autor os requisitos legais para configuração da constituição em mora do Requerido.

Importante ressaltar que, conforme entendimento fixado pelo repetitivo Tema nº. 1.132 do STJ, basta o envio da notificação no endereço do contrato, estando dispensado seu recebimento.

O Agravante alega que atendeu aos requisitos legais para constituição em mora do devedor, visto que enviou a notificação ao endereço exato indicado pelo financiado quando da elaboração do contrato.

No caso em tela, o juízo a quo deixou de determinar liminarmente a busca e apreensão do veículo sob o argumento de que não restou demonstrada a devida constituição em mora do devedor, visto que a notificação acostada fora enviada a endereço diverso ao indicado em contrato.

Contudo, conforme cabalmente comprovado nos autos, o autor diligenciou a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, a qual não foi entregue na residência do réu por motivos alheios à vontade do autor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com o deferimento da tutela em sede recursal.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

274855863.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-

281163880.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO BUSCA E APREENSÃO
, concluiu por
indeferiu o pedido de liminar.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca o provimento do recurso para ser deferida a tutela em sede recursal para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo
Marca LIFAN, modelo X60 1.8L VVT, chassi n.º 9UK64ED50E0082754, ano de fabricação 2013 e modelo 2014, cor BRANCA, placa NUB7C82, Renavam 00995785031.

A r. decisão não comporta reparos, senão vejamos:

Isso porque analisando o caderno processual eletrônico que tramita perante o Juízo
a quo,
não se vislumbra ao caso em apreço qualquer imposição de multa a parte Agravante, bem como o indeferimento da liminar por aquele Juízo não se prende ao fato de equivoco ou não da notificação e sim por entender que referido pedido não mais se justifica, haja vista que tal providência somente se deu há mais de 2 (dois) anos da distribuição do feito, senão vejamos,
verbis:

“2
. Pretende a autora que seja determinado “
o prosseguimento do feito, com o devido deferimento do pedido liminar e expedição de mandado para fins de cumprimento do objetivo principal”
(Id. 174236648), sem, contudo, fundamentar adequadamente a sua pretensão.

Isto porque o deferimento de liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69, não mais se justifica, notadamente, porque se trata de provimento a ser buscado no início no processo, ou seja, em seu nascedouro (limiar), não havendo amparo legal para buscar tal providência depois de mais de dois (2) anos desde a distribuição do feito (07.07.2022).

Extrai-se tal intelecção da literalidade do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, que anuncia se tratar de medida urgente, tanto que pode ser apreciada em plantão judiciário, vide:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
a qual será concedida limi
narmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”(
grifei e negritei)

Além disso, denota-se que, durante o trâmite processual, operou-se substancial alteração dos fatos devido à apresentação de Contestação e de Impugnação, além de posterior acordo realizado entre as partes e de seu descumprimento, ou seja, os atos processuais já estão em fase adiantada, inclusive, com discussão quanto ao mérito da demanda.

Nesse viés, a retomada abrupta do andamento processual não admite a concessão de liminar amparada pelo Decreto-Lei 911/69, notadamente, ante a fase processual adiantada em que se encontra o feito.

Vale dizer: na atual fase processual, somente haveria cabimento a formulação de pedido de tutela de urgência
incidental
amparada no art. 300 e s/s do Código de Processo Civil, acaso comprovado o preenchimento dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo da demora), e não mais sob o fundamento de liminar com base no Decreto-Lei 911/69.

3.
Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de busca e apreensão formulado pela autora.”

Portanto, conforme bem delineado pelo Juízo
a quo,
o indeferimento do pedido de busca e apreensão não se deu ao fato da realização ou não da notificação ao devedor, mas sim pelo fato de o processo fora distribuído em
07/07/2022
, oportunidade aquela em que o Agravado, antes mesmo da apreciação do pedido de liminar de busca e apreensão, veio aos autos apresentando contestação ao pedido inaugural.

Sendo certo ainda, que durante toda a tramitação do feito, houve vários pedidos de suspensão do processo para tratativas de acordo entre as partes litigantes, tendo inclusive concretizado a composição amigável sobreo o bem ofertado em alienação fiduciária.

Outrossim, somente no dia
1º/11/2024
a parte Agravante informou ao Juízo de origem sobre o inadimplemento do acordo pelo Agravado, requerendo nesse momento o pedido de liminar de busca e apreensão do bem, ao que no sentir equivocado referido pedido nesse momento.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025